Tribunal: TJES
Processo: 0000079-69.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000079-69.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. VALIDADE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 33,
caput,
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.300 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) se há nulidade das provas em razão de suposta invasão de domicílio sem mandado judicial;

(ii) se deve ser reconhecida a insuficiência probatória para absolver o recorrente quanto aos crimes de tráfico e associação;

(iii) se a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal;

(iv) se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais nas residências onde foram apreendidas drogas e objetos ligados ao tráfico se deu em situação de flagrante delito, conforme art. 303 do CPP, não havendo nulidade das provas.
4. A materialidade e a autoria estão comprovadas por documentos e testemunhos judiciais coesos dos policiais militares, que presenciaram a ação e encontraram substâncias entorpecentes em poder do recorrente e do adolescente com quem atuava.

5. O vínculo entre o recorrente e o adolescente revelou uma associação estável e permanente voltada ao tráfico, com divisão de tarefas e reiteradas denúncias, o que autoriza a condenação também pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06.

6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da elevada reprovabilidade da conduta, da variedade e quantidade de drogas apreendidas, do envolvimento de adolescente e do uso de imóveis para o tráfico.

7. A condenação por associação para o tráfico inviabiliza a concessão da minorante do tráfico privilegiado, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada policial em domicílio, em situação de flagrante de crime permanente, é legítima mesmo sem mandado judicial.

Comprovadas a materialidade e a autoria, é cabível a condenação por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A condenação pelo crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06 impede a aplicação do § 4º do art. 33 da mesma lei.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 303; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35 e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 787.225/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/06/2023;

STJ, AgRg no REsp 2.084.925/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/06/2023;

TJPE, APL 0132389-83.2009.8.17.0001, Rel. Des. Jovaldo Nunes Gomes, j. 09/03/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0
00
0
079
-
69
.20
2
4
.8.08.00
56

AP
ELAN
TE:
BRUNO DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal
interposta por
BRUNO DOS SANTOS SILVA
,

não se conformando com a
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara
da
Comarca de Santa
Maria de Jetibá/ES
, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e o condenou nas iras dos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n° 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.300 (um mil e trezentos) dias-mult
a.

Em suas razões, a defesa requer preliminarmente sua absolvição o diante da nulidade das provas obtida em decorrência da invasão de domicílio. Subsidiariamente, requer a absolvição do apelante quanto ao crime disposto no artigo 33,
caput,
da Lei n° 11.343/06, ante a insuficiência probatória, bem como a absolvição pelo artigo 35 da Lei n° 11.343/06, por não ficar provado o vínculo associativo estável e permanente. Alternativamente, pleiteia a defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal e, por fim, a aplicação da benesse do tráfico privilegiado.

V
erifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento dos recursos
sub examine
– pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

Pois bem.

N
arra a denúncia que:

“
no dia 08 de agosto de 2024, por volta das 20h, na localidade de Vila Nass, no Bairro Caramuru II, neste município, o denunciado, juntamente com o adolescente RENATO DOS SANTOS, traziam consigo e guardavam, ao todo, 47 (quarenta e sete) pedras de crack, 45 (quarenta e cinco) buchas de maconha, 42 (quarenta e dois) pinos de cocaína, 02 (duas) buchas de Skank, 01 (um) pacote contendo 106g de cocaína e 01 (um) pacote de tetracaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda que o denunciado estava associado com o adolescente RENATO DOS SANTOS (nascido em 25.03.2008), para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas. Segundo se apurou, no dia 08.08.2024, por volta das 20h, policiais militares prosseguiram para a localidade de Vila Nass, a fim de verificar denúncias anônimas de tráfico de drogas dando conta de que o denunciado BRUNO, na companhia de outros quatro indivíduos, estavam portando armas de fogo e realizando a mercancia de drogas naquela localidade, sendo que buscavam a droga em um quintal abandonado ao lado de um dos bares da região.

Frente a isso, uma equipe policial se posicionou ao final da rua principal da localidade, de modo a visualizar a movimentação dos suspeitos. Já a outra equipe policial se posicionou em outra saída, a fim de evitar possíveis fugas.

A seguir, os militares da primeira equipe visualizaram o adolescente RENATO DOS SANTOS sentado em frente a uma residência, com uma caixa de som ligada com música alta e uma bolsa que aparentava conter entorpecentes, além de um volume na cintura. Já BRUNO se encontrava mais adiante, em frente ao “Bar da Pati”, abordando transeuntes, aparentemente realizando ameaças.

Diante da suspeita de tráfico de drogas, os policiais procederam com a abordagem, todavia, ao avistar a viatura policial, BRUNO gritou para RENATO avisando a respeito da presença da Polícia no local, dizendo “lombrou, esconde a carga”. Ato contínuo, RENATO e BRUNO correram em sentidos opostos, sendo, contudo, alcançados pela guarnição.

Realizada a abordagem do adolescente, os policiais lograram êxito em encontrar na bolsa que RENATO trazia consigo em seu ombro 42 (quarenta e dois) pinos de cocaína, 35 (trinta e cinco) pedras de crack, 39 (trinta e nove) buchas de maconha, a quantia de R$ 1.714,00 (mil setecentos e quatorze reais) em espécie e um aparelho celular marca Samsung. Já na residência em que RENATO estava sentado em frente, os militares visualizaram pela porta diversos materiais suspeitos.

Diante disso, foi realizada buscas no interior da residência, sendo encontrado 01 (um) pacote de tetracaína, 01 (um) pacote maior contendo cocaína, pesando aproximadamente 106 gramas, 01 (uma) balança de precisão, 01 (radio) rádio comunicador, 01 (um) pacote de embalagens usadas para comércio de “loló”, 01 (um) pacote de embalagem contendo pinos vazios para embalo de cocaína e a cédula de identidade do denunciado BRUNO DOS SANTOS SILVA.

O denunciado, por sua vez, foi abordado enquanto tentava adentrar em uma residência ao lado da residência onde RENATO estava. Realizada a abordagem, os militares constataram que BRUNO trazia consigo, no bolso esquerdo de sua blusa, 12 (doze) pedras de crack e 02 (duas) buchas de Skank.

Realizada buscas na residência em que BRUNO tentou adentrar no momento da abordagem, foram encontrados 07 (sete) pacotes contendo pinos para embalos de cocaína e 01 (um) pacote contendo unidades para embalo de Skank.

Insta frisar que, durante as buscas nas residências, os militares foram informados por populares que RENATO estava residindo com sua genitora embaixo do supermercado “Arrudão” e que armazenava drogas no local. Diante disso, os militares prosseguiram para o local indicado, sendo recebidos pela Sra. URANIA GERÔNIMO DOS SANTOS, genitora do adolescente. Franqueada a entrada na residência, os militares lograram êxito em encontrar, debaixo da cama de RENATO, 06 (seis) tabletes grandes de maconha.”

DAS PRELIMINARES - DA NULIDADE DAS PROVAS

A defesa argui, preliminarmente, a nulidade das provas por invasão de domicílio, sem autorização para o ingresso dos policiais nas residências. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Isso porque, conforme amplamente demonstrado nos autos, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares em juízo, o ingresso nas residências ocorreu em situação de
flagrante delito
. Os policiais relataram terem observado a prática de tráfico de drogas em frente a uma das casas, com o apelante e o adolescente Renato apresentando movimentação típica de comercialização de entorpecentes e comportamento suspeito, inclusive tentando fuga ao avistarem a guarnição.

É cediço que o
crime de tráfico de drogas possui natureza permanente,
o que, por si só, já autoriza a entrada dos policiais em domicílio, sem necessidade de mandado judicial, enquanto perdurar a situação de flagrância, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal e do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, como se verifica na ementa do
AgRg-HC 787.225/PR,
citada no parecer ministerial, que reitera a prescindibilidade do mandado em casos de crimes permanentes, desde que presentes fundadas razões para a suspeita, o que ocorreu no presente caso.

Ademais, no que tange à residência do adolescente Renato, o ingresso dos policiais foi expressamente franqueado por sua genitora, Sra. Urania Gerônimo dos Santos, após o próprio menor, de forma espontânea, ter confessado a existência de entorpecentes sob sua cama. Tal consentimento da responsável legal afasta qualquer ilicitude na diligência, conforme precedente do STJ (AgRg no REsp n. 2.084.925/PR) também colacionado aos autos.

Portanto, as ações da autoridade policial foram legítimas e fundamentadas na situação de flagrância, em elementos visuais concretos e na autorização de responsável, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Do Mérito

Da Absolvição por Falta de Provas – Crimes do art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06

A defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. No entanto, a autoria e materialidade delitivas estão robustamente comprovadas nos autos. Vejamos.

A prova material dos crimes encontra-se nos seguintes documentos:
Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, Relatório Final de Inquérito Policial
e
Laudo da Seção Laboratório de Química Forense.

A prova da autoria, por sua vez, é corroborada pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares João Paulo Dos Santos Cabral e Edson José Tirola, prestados em juízo (mídia de Id. 13812715).

O PMES João Paulo dos Santos Cabral detalhou as
inúmeras denúncias anônimas e informações de populares
que apontavam o tráfico de drogas na região, com a menção nominal de "Brunão" (referindo-se ao apelante) e "Renatinho" ou "Torto" (o adolescente). Ele descreveu a
estratégia policial para surpreender os suspeitos e a movimentação suspeita de Bruno e Renato
, com o volume alto da caixa de som e a pochete visivelmente volumosa do adolescente, além de Bruno abordando transeuntes e verificando-os.

O momento crucial da abordagem, com
Bruno gritando "lombrou, esconde a carga"
ao avistar a viatura e a subsequente fuga dos dois em direções opostas, é um claro indício de sua participação no crime. A apreensão de grande quantidade de drogas e dinheiro fracionado na posse do adolescente Renato, e de drogas e materiais de embalagem em residências não habitadas, mas utilizadas como
"caxangas" (pontos de apoio ao tráfico)
, reforça a materialidade e a autoria delitivas.

A localização da
cédula de identidade de Bruno dos Santos Silva na residência
onde foi encontrada a maior quantidade de cocaína, balança de precisão, rádio comunicador e diversos materiais para embalo, estabelece um
vínculo direto e inquestionável
entre o apelante e o local de armazenamento e preparo das drogas. Além disso, o próprio apelante foi abordado com 12 pedras de crack e 02 buchas de Skank em seu bolso, e na residência em que ele tentou entrar no momento da abordagem, foram encontrados 07 pacotes contendo pinos para embalo de cocaína e 01 pacote contendo unidades para embalo de Skank.

O PMES Edson José Tirola ratificou o depoimento de seu colega, confirmando a estratégia da operação, a observação dos indivíduos em atividade de tráfico e a apreensão das drogas. Ele também destacou a informação de que Renato era considerado o "gerente" do tráfico na localidade e que
havia inúmeras denúncias contra o apelante Bruno,
que, segundo populares, costumava atribuir a posse da droga ao menor para dificultar flagrantes mais graves.

Segundo a testemunha, o Tenente Cabral e o cabo Washington se posicionaram nas proximidades de uma residência, onde visualizaram os indivíduos Renato e o apelante. Ambos estavam em frente ao local, com um aparelho de som ligado em volume elevado e, de acordo com os relatos, envolvidos em atividade de tráfico de entorpecentes. Durante a tentativa de abordagem, o menor Renato empreendeu fuga portando uma bolsa. O Tenente Cabral conseguiu alcançá-lo e efetuar a detenção. Após a captura, foi realizada a busca pessoal, ocasião em que foram localizadas substâncias entorpecentes em posse do referido menor.

A jurisprudência é uníssona em reconhecer a
validade dos depoimentos de policiais como meio de prova
, especialmente quando coesos e prestados em juízo sob o crivo do contraditório, como no caso em tela (TJPE; APL 0132389-83.2009.8.17.0001).

Diante de todo o conjunto probatório, que inclui a grande quantidade e variedade de entorpecentes, o dinheiro fracionado, os materiais para embalagem, a balança de precisão, o rádio comunicador, a tentativa de fuga, a confissão do adolescente sobre as drogas em sua residência e, crucialmente, a localização da identidade do apelante em um dos "caxangas", a condenação por
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06)
é medida de rigor.

A Defesa do apelante persegue a absolvição quanto a associação criminosa, sustentando que, não havendo provas de estabilidade e permanência da
societas criminis
, trata-se de mero concurso eventual de pessoas, o que afastaria a tipificação do crime de associação para o tráfico de drogas no contexto familiar. Melhor sorte não socorre o apelante. Explico.

No que concerne ao crime de
associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06)
, a estabilidade e permanência do vínculo associativo entre Bruno e o adolescente Renato foram demonstradas pela forma coordenada de atuação, pelas denúncias que já os indicavam como parceiros no tráfico, pelo alerta de Bruno para Renato no momento da abordagem ("lombrou, esconde a carga") e pela divisão de tarefas (Renato com a maior quantidade de drogas e dinheiro, e Bruno abordando transeuntes e portando pequena quantidade para distribuição). A dinâmica dos fatos revela que não se tratava de um mero concurso de agentes em um único ato, mas de uma verdadeira associação estável e duradoura para o fim de traficar.

Da Fixação da Pena-Base no Mínimo Legal e Aplicação do Tráfico Privilegiado

O recorrente almeja em suas “Razões” a reforma da pena-base fixada, a fim de que seja aplicada no mínimo legal, sob o argumento de que a pena do apelante fora estabelecida em grau excessivo. É cediço que a fixação da pena é um poder discricionário do magistrado, tendo por escopo a prevenção e a reprovação do ilícito penal, cabendo ao juiz, dentro do seu livre convencimento, determinar qual é a quantidade de pena que corresponde ao agente no caso concreto. Inegável, contudo, que tal poder não é ilimitado, encontrando-se vinculado a determinados critérios estabelecidos no Código Penal.

As circunstâncias do caso, notadamente a
grande quantidade e variedade de drogas apreendidas
(crack, maconha, cocaína, skank e tetracaína), a
existência de materiais para preparo e embalagem, a utilização de "caxangas" para o tráfico, o envolvimento de um adolescente e as inúmeras denúncias anteriores
contra o apelante, evidenciam a elevada reprovabilidade da conduta e a dedicação do apelante a atividades criminosas.

Assim, diferentemente do alegado pela defesa, a pena-base imposta ao apelante fora adequada e necessária, tendo em vista a existência de circunstância desfavorável a ele, o que impede a fixação da pena base em patamar menor do que o fixado, não havendo razões para a reforma da r. Sentença.

DA APLICAÇÃO DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006

A Defesa do recorrente objetiva a incidência da benesse prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

No entanto, para a concessão desse benefício, deve restar demonstrado que o acusado desenvolvia algum tipo de atividade laboral lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada para a criminalidade, sendo o crime de tráfico a ele imputado um evento isolado em sua vida, além disso, os requisitos são cumulativos.

No presente caso, nota-se que o apelante fora condenado pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.

Ocorre que a condenação por associação para o tráfico de drogas, prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei. Essa vedação encontra respaldo consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, em especial no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que entende que o reconhecimento judicial da prática do crime de associação evidencia, por si só, que o agente se dedica de forma estável e permanente à atividade criminosa, o que viola os requisitos objetivos exigidos para a concessão da minorante
.

Isto posto, entende-se que o acusado não faz jus a causa de diminuição, já que não satisfaz os requisitos para a sua aplicação.

Dessa forma, verifica-se que as provas dos autos são cabais e suficientes para a manutenção da condenação do apelante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como para a preservação da pena imposta, em seus termos, ante a inexistência de nulidades ou vícios na sentença guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,

mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Des. Relator.
É como voto.